Tribunal: STF
Processo: RE 1542095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Correção monetária em execução contra a fazenda pública. Coisa julgada. Temas RG nº 810 e nº 1.170. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual, em agravo de instrumento, manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com base na coisa julgada.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e inc. XXII, e 37, caput, da Constituição e inobservância aos Temas RG nº 810 e nº 1.170, sustentando a inconstitucionalidade da TR e a aplicabilidade do IPCA-E, sem necessidade de ajuizamento de ação rescisória.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir qual o índice de correção monetária aplicável em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, diante da coisa julgada e da jurisprudência do STF sobre os Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    III. Razões de decidir



    4. O STF, no Tema RG nº 1.170, decidiu pela aplicabilidade do Tema RG nº 810, mesmo diante de título executivo judicial transitado em julgado.



    5. Embora o Tema RG nº 1.170 trate de juros de mora, a ratio decidendi se estende à correção monetária, conforme destacado no voto condutor do julgamento.



    6. A jurisprudência do STF, antes mesmo do Tema RG nº 1.170, já afirmava a não ofensa à coisa julgada na aplicação do Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado.



    7. O acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência do STF ao manter a aplicação da TR.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Tribunal reaprecie o agravo de instrumento, considerando os Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    Tese de julgamento: "Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, não ofende a coisa julgada, em conformidade com os Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput e inc. XXII, e 37, caput, da Constituição da República; art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009); art. 21, § 2º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; RE nº 1.317.982/ES (Tema RG nº 1.170), Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023; ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022; ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA . APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RESPEITO À COISA JULGADA ANTERIOR. TEMA 1170 DO STF. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. RECURSO QUE TRATA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento manejado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que elabore planilha de cálculos, considerando que a correção monetária, a partir de 30.06.2009, deve ser calculada pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela Lei nº 11.960/09. 



    2. Em suas razões recursais, a parte alega, em síntese, que com relação à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do índice da caderneta de poupança, para qualquer período, inclusive anterior à expedição do Precatório, consignando ser adequada a utilização do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), eis que mais adequado à conservação do valor de compra da moeda. Desse modo, em que pese tenha havido definição de atualização pelos índices da caderneta da poupança a partir de 2009, a medida que se impõe é a observância do índice IPCA-E, devendo ser afastada a TR, eis que a coisa julgada formada, nessa situação específica, que trata de índices de atualização, pode ser revista.



    3. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. (STJ - AgInt no REsp 1.922.335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/07/2021). 



    4. Logo, ‘sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF’. (STJ, REsp nº 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 04/08/2020)". Precedente: PROCESSO: 08107577220224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/03/2023. 



    5. No caso dos autos, restou estabelecido no Título Judicial exequendo que o índice a ser considerado para os juros de mora e correção monetária seria a TR, em um percentual único, a partir de 30/06/2009, devendo prevalecer o comando insculpido no acórdão que transitou em julgado. 



    6. Quadra salientar que o Tema 1170 do STF (‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’), não se aplica ao caso em discussão, vez que a questão controvertida trazida no presente Agravo de Instrumento refere-se unicamente à correção monetária, tendo o recorrente centrado toda sua fundamentação na inaplicabilidade da TR, ao passo que o paradigma trata de juros de mora. Não é possível interpretação extensiva do julgado do STF de modo a abranger hipótese não versada no precedente vinculante. 



    7. Feitas tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada, haja vista ter prestigiado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o determinado no título judicial exequendo, porque transitou em julgado antes do julgamento do tema 810, pelo STF. 



    8. Agravo de Instrumento improvido.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e inc. XXII, e 37, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que decidido nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Sustenta, em síntese, que a TR foi julgada inconstitucional e que não houve a modulação dos efeitos da decisão, inexistindo, assim, qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-E. Ressalta, ainda, não ser necessário o ajuizamento de ação rescisória com o fim de buscar a aplicação do índice certo de correção monetária.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, em observância às teses firmadas nos temas acima referidos (e-doc. 16).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 19).



    5. Em 02/07/2024, determinei a devolução dos autos à origem para a observância ao que decidido no Tema RG n º 1.170 (e-doc. 34). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para a análise do decidido pela Corte de origem, a partir do estabelecido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.170, segue a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1ºF, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 



    (RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    7. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confiram-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



     Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



     Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009. 



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki: 



    (…) A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional. 



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    8. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    9. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não observância ao que assentado no julgamento dos Temas RG nº 810 e nº 1.170, no tocante à correção monetária, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, determinar o retorno dos autos à origem, para que o Colegiado a quo reaprecie o agravo de instrumento (e-doc. 6), levando em consideração o que decidido nos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator